Tribunal: STF
Processo: RE 1534159
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE RESENDE. GRATIFICAÇÃO RELATIVA À COBRANÇA ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA ATIVA. 



    1. Indefere-se o requerimento de ingresso da FEPROMERJ na qualidade de amicus curiae (fls. 48/52), por irregularidade da sua representação, visto que, a despeito da intimação, não houve a juntada da Ata comprovando que o peticionante exerce atualmente a direção da associação, além de documento que comprove o registro e o regular funcionamento da entidade. 



    2. Afasta-se a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a representante, na qualidade de legitimada ativa, nos moldes do art. 162 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apresentou procuração com poderes específicos e Ata de posse (fls. 206/221), sanando o vício apontado. ADI 6096, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 13/10/2020, Publicação: 26/11/2020. 



    3. Rechaça-se, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois a Suprema Corte fixou entendimento de que a causa de pedir é aberta nas ações diretas de inconstitucionalidade. RE 1221924 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 17/05/2021, Publicação: 24/05/2021. 



    4. Quanto à discussão de fundo, a representante, OAB/RJ, sustenta a inconstitucionalidade da Lei Complementar 023, de 17 de abril de 2023, do Município de Resende, que dispõe sobre a  ‘Gratificação da Cobrança Administrativa da Dívida Ativa (GCADA) do Município de Resende, Altera a Lei Complementar nº 007/2016 e dá outras providências‘. 



    5. Por meio da referida lei, o ente público municipal suprimiu os honorários advocatícios não sucumbenciais devidos aos advogados públicos de Resende e os converteu em gratificação a servidores não advogados. 



    6. Apesar de a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (fl. 252) afirmar que as normas – objeto da presente demanda – contrariam o disposto no art. 22, I, da CRFB, perfilho do entendimento de que a discussão é, em realidade, infraconstitucional, pois as normas em tela não tratam de direito processual, estando elas conjugadas à disciplina federal. ADI 6170, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 15/03/2021. 



    7. Nessa linha intelectiva, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dessa Corte, não se legitima a instauração do controle normativo abstrato, quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público (ADI 416 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 16/10/2014). 



    8. Em que pese o citado entendimento, a gratificação foi estabelecida com vinculação de seu custeio a produto de arrecadação de créditos tributários (art. 2º, §1º), em desrespeito à vedação da vinculação do produto da arrecadação de imposto (art. 211, inciso IV, da CERJ, e art. 167, inciso IV, da CRFB), não se estando diante de nenhuma das exceções à referida vedação, exaustivamente listadas em normas constitucionais. ADI 3550, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 18/12/2019, Publicação: 06/03/2020. 



    9. Por fim, impõe-se a modulação dos efeitos, de modo a afastar a necessidade de devolução de valores recebidos por servidores com fundamento nas normas ora declaradas inconstitucionais, dada a natureza alimentar dos valores. ADI 2915, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 22/08/2023. 



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITO EX TUNC, RESSALVADA APENAS A INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDORES COM FUNDAMENTO NAS NORMAS ORA DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. Os recorrentes afirmam que teria sido contrariado o inc. IV do art. 167 da Constituição da República.



    Asseveram que, no caso, “tanto a declaração de inconstitucionalidade quanto a modulação de efeitos foi realizada, com o máximo acatamento, de maneira desacertada em relação ao entendimento hodierno do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 11).



    Destacam que, “no que se refere à prerrogativa da advocacia à percepção dos honorários sucumbenciais (processuais), o ato normativo sob ataque não a afetou. Ao contrário, houve reforço na medida em que reafirmou no § 5º, do art. 2º, que não poderão, em nenhuma hipótese, ser rateados para servidor que não seja Procurador Jurídico Municipal”. Alegam que “as gratificações alvo da presente representação, portanto, não se confundem de forma alguma com honorários sucumbenciais que advém das relações jurídicas processuais tendo em vista que se referem a uma cobrança administrativa que sequer passa e/ou depende pela atuação dos Procuradores Jurídicos de carreira” (fls. 10-11, e-doc. 11).



    Argumentam inexistir “qualquer vinculação da gratificação com o crédito tributário, o que se instituiu foi um percentual de gratificação em que a base de cálculo seria o valor do crédito referenciado no respectivo acordo realizado pelo servidor, gratificação instituída a fim de incentivá-los a realizar os acordos com intuito de trazer maiores receitas ao ente municipal” (fls. 12-13, e-doc. 11).



    Ressaltam que, “na eventualidade de ser mantida a inconstitucionalidade do ato normativo com eficácia retroativa, é de se concluir que serão nulas todas as negociações entabuladas pela Administração com os contribuintes, não restando outro caminho senão a revisão de todos os atos para fazer incidir os encargos nos patamares vigentes pela legislação anterior (revigorada pelo efeito repristinatório da decisão que declarou a inconstitucionalidade)” (fl. 15, e-doc. 11).



    Pedem:



     “(...) que o recurso extraordinário seja conhecido e no mérito provido, para: a) REFORMAR a decisão prolatada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que a pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 023/2023 seja julgada improcedente e, consequentemente, a lei municipal adversada seja declarada constitucional. b) subsidiariamente, pugna pela MODULAÇÃO dos efeitos da decisão para que a inconstitucionalidade tenha eficácia ex nunc, e não ex tunc, como constou no dispositivo do V. Acórdão; c) caso se entenda pela eficácia ex tunc da inconstitucionalidade, requer o recorrente que a MODULAÇÃO retroaja apenas até o dia 11/04/2024, data final da adesão ao Programa de Estímulo à Recuperação Fiscal do Município de Resende” (fls. 16-17, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que ”(...) a questão debatida no presente recurso é de extrema relevância, bem como atende aos requisitos supramencionados. Isso porque a decisão ora rechaçada declarou a inconstitucionalidade de lei com eficácia retroativa que, consequentemente, contamina os atos administrativos nela respaldados pelo lapso de, ao menos, um ano, atingindo toda a população do Município de Resende (que atualmente, ultrapassa 130 mil habitantes). Neste sentido resta evidente a relevância dos pontos de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos deste processo” (fl. 5, e-doc. 11). 



    É ônus legalmente conferido e exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora os recorrentes tenham mencionado que a controvérsia trazida nos autos “é de extrema relevância” e que estaria “evidente a relevância dos pontos de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos deste processo” (fl. 5, e-doc. 11), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus dos recorrentes demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que até mesmo os recursos cujas matérias sejam de repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.399.059-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    5. Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora